Tribunal: TJSP
Processo: 2120713-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção do depósito; que o autor poderia realizar seu tratamento em rede credenciada, mas nunca quis indicação de profissionais credenciados – Não acolhimento – Redução do valor da multa – Impossibilidade – Manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120713-72.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

A.C.Mathias Coltro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita a impugnação apresentada pela executada e aplica multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 20.000,00 – Insurgência da agravante, alegando que vem cumprido a obrigação a que condenada, por meio de reembolso integral das despesas pagas pelos autores, ora agravados; que devido a um equívoco quando da análise

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita a impugnação apresentada pela executada e aplica multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 20.000,00 – Insurgência da agravante, alegando que vem cumprido a obrigação a que condenada, por meio de reembolso integral das despesas pagas pelos autores, ora agravados; que devido a um equívoco quando da análise dos pedidos de reembolso da quantia de R$ 9.840,00, acabou por efetuar reembolso parcial e assim que apurado, procedeu ao depósito integral e que o equívoco poderia ser resolvido administrativamente, não havendo má-fé ou retardo na complementação do depósito; que o autor poderia realizar seu tratamento em rede credenciada, mas nunca quis indicação de profissionais credenciados – Não acolhimento – Redução do valor da multa – Impossibilidade – Manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.